Tribunal: TJMT
Processo: 0011488-94.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011488-94.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN MAYK DOS SANTOS - CPF: 046.750.741-46 (APELANTE), JOAO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 411.722.211-20 (VÍTIMA), KELLY CRISTINA HAWERROTH - CPF: 025.253.151-54 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO

–

RECURSO NÃO PROVIDO.

A
decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.
Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento
.

A impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que
in casu
não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por

JEAN MAYK DOS SANTOS

visando reformar a sentença proferida
pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal no 11488-94.2018.811.0015, código 333088, que, atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, condenou o apelante às penas de 21 (vinte e um) anos, 09(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelas práticas dos crimes capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos I, III, IV, VI e § 7o, inciso III c./c. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O recurso de apelação criminal - interposto na forma do artigo 593, III, inciso “c” do Código de Processo Penal, r
equer a redução da pena,
pontuando que na primeira fase de dosimetria o comportamento da vítima deveria ser valorado em favor do apelante, por entender que há prova nos autos de que a vítima incitou a prática delitiva por ter ciência de que o apelante
“(...) possuía uma arma de fogo, que era usuário contumaz de drogas (que inclusive a consumia em sua presença), que tinha antecedentes criminas e conhecedora da sua personalidade, incitou a pratica do crime ao se portar de forma volúvel, nada firme, quanto a relação amorosa entre eles(...)”(sic).
(id.30045953).

Ainda, postula
a reforma com relação ao
quantum

aplicado, sob o argumento de que não existe motivação quanto ao parâmetro utilizado na fixação da pena-base, e que em razão disso deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com fulcro no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 564, inciso III, “m”, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões o Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 30045955).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Procurador de Justiça- Dr. Élio Américo, utilizando-se da fundamentação apresentada nas contrarrazões
per relationem
,

opina
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 06 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020